Tribunal: TJDFT
Processo: 0724614-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSAMENTO. AUTOS AÇÃO ORIGINÁRIA. CABÍVEL. RECOLHIMENTO CUSTAS. HONORÁRIOS. ART. 82, §3o, CPC. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de processamento do cumprimento de sentença de honorários nos autos da ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) processar o cumprimento de sentença nos autos originários e (ii) determinar o recolhimento das custas em cumprimento de sentença de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da OAB estabelece, no art. 24, §1o, que a execução de honorários pode ser processada nos mesmos autos da ação originária.
3.1. Incabível, portanto, o indeferimento do processamento do cumprimento de sentença, tal qual requerido, pois viola a previsão legal.
4. A Lei 15.109 de 13 de março de 2025, acresceu o §3o no art. 82 do Código de Processo Civil e garantiu a dispensa de adiantamento de custas nos casos de execução e cumprimento de sentença de honorários advocatícios, sendo devido o processamento do cumprimento de sentença sem o recolhimento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, §3o. Lei no 8.906/94, art. 24, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1989262 de relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível, Acórdão 1941066 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível, Acórdão 1890379 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível.